Tribunal: TJSP
Processo: 1031848-57.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Ata de Registro de Preços. Aplicação de penalidade pecuniária em decorrência do descumprimento de normas contidas na Ata de Registro de Preços no ARP-22.10/2020 (Pregão Eletrônico no 9005/2020), com fulcro no art. 83 da lei 13.303/16. Alegação de ausência de tempo hábil para adoção de todas as providências necessárias para assinatura da prorrogação da ARP, eis que não

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Ata de Registro de Preços. Aplicação de penalidade pecuniária em decorrência do descumprimento de normas contidas na Ata de Registro de Preços no ARP-22.10/2020 (Pregão Eletrônico no 9005/2020), com fulcro no art. 83 da lei 13.303/16. Alegação de ausência de tempo hábil para adoção de todas as providências necessárias para assinatura da prorrogação da ARP, eis que não observado o prazo conferido pelo Edital e pela ARP, Inocorrência. Apelante teve tempo suficiente para análise e resposta ao pedido de prorrogação da ARP, tendo, ademais, deixado de fornecer os equipamentos que lhe foram solicitados na vigência da contratação. Penalidade aplicada em conformidade coma cláusula V da Ata de Registro de Preços. Pretensão de vincular a continuidade do contrato ao atendimento do pleito de reequilíbrio econômico-financeiro que não subsiste. Ausência de direito líquido e certo. Sentença mantida. Recurso improvido.